Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-13.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007149-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Coação no curso do processo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OLIMPIO AIRES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.520.411-01 (ADVOGADO), TANIA MARIA MARTINS DO PRADO - CPF: 208.781.411-20 (PACIENTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), OLIMPIO AIRES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 008.520.411-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS
– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
-

ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
E
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO
-
IMPROCEDÊNCIA
-
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL -
PACIENTE QUE ESTAVA NA POSSE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS PARA, POSSIVELMENTE, INTERFERIR NAS INVESTIGAÇÕES/INSTRUÇÃO PROCESSUAL - COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO -
INTEGRAR GRUPO CRIMINOSO
ENSEJA
A PRISÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
-
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
INSUFICENTES -
O
RDEM
DENEGADA
.

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva é idônea, porque está devidamente fundamentada em elementos concretos
revelados, inclusive, após a realização da medida de busca e apreensão
que apreendeu diversos documentos públicos na residência da paciente
.

2.

As ações da paciente em ocultar documentos públicos que, a priori, não poderia dispor, ameaçar e/ou intimidar testemu
nhas usando da sua influência, pelos anos laborados no órgão público, revelam a contemporaneidade da prisão preventiva, bem como a necessidade da ordem por conveniência da instrução criminal.

3. O pressuposto da ordem pública também se revela presente face a paciente estar sendo investigada pe
la prática, em tese, do crime de associação criminosa, porquanto o Supremo Tribunal Federal entende que "
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
" (
AgR
no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T.,
DJe
19/6/2017).

4. Ordem Denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pelo advogado
Olímpio Aires dos Santos Júnior

em
favor de
TÂNIA

MARIA MARTINS DO PRADO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT
.

A Defesa
narrou que
, no bojo
da
Medida Cautelar n. 1001444-22.2024.811.0004,

a Autoridade Policial representou pela
busca e apreensão domiciliar
,
pela
prisão preventiva

da paciente
,
além da quebra de sigilo de dados
, os quais foram deferidos pela
autoridade coatora,
com exceção da prisão preventiva, sendo aplicada à paciente medidas
cautelares diversas da prisão,
dentre elas, o
monitoramento eletrônico.

O impetrante discorreu que, após o
cumprimento
d
a busca e apreensão
domiciliar, a autoridade policial reiterou o pedido
de prisão preventiva,
sob o argumento de que foram apreendidos documentos na residência da paciente. O pleito foi deferido e a paciente presa pela
autoridade

policial
.

Sustentou que o juízo de primeiro grau
arg
u
mentou
que havia “fatos novos”
,
motivo pelo qual

decret
ou
a prisão
preventiva
para garantia da ordem pública e da instrução criminal
.

Em síntese,
o impetrante verberou
que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento que:
a
)
carece de idoneidade a decisão que decretou a prisão preventiva;
b)
há ausência de
contemporaneidade
na prisão, porque os fatos apurados ocorreram há mais de 3 anos; c) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes
.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
208080690
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
208305161
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
209631178
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
a
paciente
TÂNIA MARIA MARTINS DO PRADO
, por ordem do Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT
.

Exsurge d
a
Medida Cautelar n. 1001444-22.2024.
811.0004
que a Autoridade Coatora
decretou a prisão preventiva da paciente
para garantir
a
ordem pública
e por conveniência da instrução criminal
, fundamentando que
as investigações preliminares apontam a reiteração delitiva, consu
bstanciada na prática do
delito de
supressão de documentos (art. 305 do CP)
e que
a
s várias ações da paciente estavam comprometendo o avanço das
invest
igações
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pela suspeita, consistindo na prática de diversos crimes, dentre os quais: peculato (art. 312 do CP), associação criminosa (art. 288 do CP), coação no curso do processo (art. 344) e supressão de documento (art. 305 do CP). Consta nos autos vasta documentação pública oriunda dos arquivos da Câmara Municipal de Vereadores de Barra do Garças/MT, dentre os quais ofícios expedidos pela Presidência da Casa de Leis Municipal, além de declarações de testemunhas que relataram algumas das dinâmicas delitivas supostamente perpetradas pela representada. Os relatórios de investigações preliminares dão conta do modus operandi perpetrado pela investigada, bem como de possível associação criminosa integrada por esta com outros servidores públicos com fito de utilização e apropriação de verbas públicas com intuitos espúrios e pessoais, por mais de 2 (duas) décadas, em aparente confronto com os princípios e leis que regem a administração pública.
Ainda, após o cumprimento das ordens de busca e apreensão deferidas no presente feito, a Autoridade Policial traz ao conhecimento do Juízo comprovação suficiente de materialidade de novo crime, em tese, perpetrado pela representada TANIA MARIA, qual seja, a supressão de documentos, prevista no art. 305 do CP
.

(...)

Com relação ao indício suficiente de autoria, além da fundamentação já exposta na decisão anterior (ID 142902674), somam-se os elementos investigativos trazidos aos autos pela Autoridade Policial no atual momento das investigações, revelando a apreensão de diversos documentos públicos,
em tese pertencentes
à Câmara Municipal, que estariam a ser, pelo que consta, ocultados na residência da representada TANIA MARIA até a presente data.
Também ilustrado o perigo gerado pela liberdade de TANIA MARIA, vez que além das aventadas ameaças
contra testemunhas
, inclusive no mês de janeiro/24 e condutas que estariam a comprometer o avanço das investigações,
tal como suposta
ordem de formatação de equipamentos
,
esta
ainda estaria a manter sob seu poder documentação pública da qual, a priori, não poderia dispor. A contemporaneidade da conduta da representada resta suficientemente evidenciada no atual momento, a princípio, revelando que mesmo
após ter sido desligada há mais de dois anos da Câmara de Vereadores, ainda assim a investigada estaria a atuar de modo a silenciar possíveis testemunhas de seus atos
, conforme se extrai das declarações citadas anteriormente
.
Faz marco da contemporaneidade as declarações da testemunha ao afirmar fatos ocorridos durante a Presidência do vereador Pedro Filho (1º/1/2021 – 31/12/2022), ind
icando também a ocorrência de fatos agora, durante a Presidência do vereador Gabriel Lopes (atual)
”
(id. 207123159-pág.230)
.

Como bem salientou o Procurador de Justiça, a
decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
é idônea, não havendo que se falar em ausência
de fun
damentação.

Observe-se que a autoridade coatora destacou que
, mesmo após ter sido desligada há mais de dois anos da Câmara de Vereadores,

a paciente mantinha em seu poder documentos públicos que,
a priori
, não poderia dispor, porquanto
a busca e apreensão realizada no
seu
endereço logrou êxito em apreender
“
diversos
documentos públicos
, em tese, pertencentes à
Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT
que estariam a ser, pelo menos, ocultados na residência da paciente até aquela data
”
, tudo a demonstrar a contemporaneidade da prisão preventiva que

foi decretada
com base em elementos revelados pela busca e apreensão.

A

p
aciente está sendo investigada pela prática dos crimes de
peculato
,
coação no curso do processo
e
supressão de documentos
, além do crime de
associação criminosa
, o que efetivamente põe em risco a ordem pública.

Com relação ao delito de peculato, denota-se dos autos que o Vereador Pedro Filho e
o Secretário Geral Juliano
Sguizardi
registraram boletim de ocorrência
,

noticiando
a ocorrência de crimes perpetrados por servidores
, ao longo das gestões anteriores da Câmara, dentre el
e
s a paciente servidora TÂNIA MARIA MARTINS DO PRADO
que, possivelmente, recebeu v
alores monetários à título de
licença prêmio
, cujos
períodos
antecediam a sua posse
e/ou aposentadoria
,
naquele órgão
.

O
tipo penal descrito no art. 305 do Código Penal - supressão de documentos
–
comporta
três núcleos, a saber: “destruir”, “suprimir” e “ocultar”.
O
núcleo
“
ocultar
”,
no qual se enquadra a paciente por ter
escond
ido em sua residência
documento
público
, de modo a não ser encontrado por outras pessoa
s
,
se classifica como
crime permanente
.
L
ogo, perpetua-se no tempo, de modo a afastar a tese de ausência de contemporaneidade
.

No que tange a tese aventada pela Defesa de que não há referência dos documentos apreendidos, os quais poderiam
“
tratar-se de documentos referentes à própria paciente
”, não prospera, porquanto os fatos apurados indicam que
o delito de peculato se consumava
, possivelmente,
no
recebimento de proventos à título de licença prêmio.

A respeito do
delito de
associação
criminosa,
a representação formulada pela autoridade policial indica que
a paciente se aproveitava do cargo de Tesoureira da Câmara Municipal, cargo exercido por diversas gestões, para realizar os crimes
e que possivelmente contava com a
participação comissiva ou omissiva de outros departamentos, tais como o departamento de Recursos Humanos e o Contador (que realizam o controle legal e alimentam o sistema informático, haja vista que a liberação dos valores pressupõe documentação), bem como, dos ex-presidentes que porventura tinham conhecimento dos crimes em apuração e não tomaram providências.

Some-se a isto que a testemunha
Paulo Henrique Pereira de Souza
(
id 207123159-pág. 146
)
asseverou que sua empresa realizou “
convênio para a entrega de Gás com a Câmara Municipal
”
,
entretanto
,
“
por diversas vezes
”
,
“
os botijões foram entregues na casa de servidores
”, sendo que era a paciente quem realizada os pagamentos à empresa
(
“
n
a época era a dona Tânia mesmo, a gente ia lá na Câmara Municipal e recebia com ela em mãos lá
”
) e determinava para quem se destinava a mercadoria (
“
geralmente ela tinha que ir autorizar mesmo
"
), tudo
a
evidenciar a existência de um grupo criminoso
.

Desta forma, havendo
associação criminosa para a prática de crimes,
a jurisprudência do Tribunal Superior é firme em assinalar que "
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo
" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
D
Je

5/10/2016).

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que "
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
" (
AgR
no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T.,
DJe
19/6/2017).

Por derradeiro, an
o
t
e
-se que
ficou evidenciad
a

a coação no curso do processo, porquanto
há diversos relatos das testemunhas no sentido de que a paciente, por ter laborado no órgão público por duas décadas, utiliza-se da sua influência para ameaçar e/ou intimidar
as
testemunhas,
como por exemplo a testemunha
Joisse
T
e
odoro de Freitas Amorim

que

asseverou ter
sido ameaçada recentemente
(janeiro de 2024)
pela paciente
:
“
Ela falou que ia me derrubar da moto, que sabia com quem eu andava, eu até cheguei a fazer um papel, uma carta para o Pedro Filho, explicando na época, só que eu tinha medo dela. Agora, nessa última vez que fui em janeiro, ela fez isso de novo, e aí ela me xingou, ela falou que ia me pegar na porta da Câmara. Quando ela falou que ia me pegar na porta da Câmara, aí eu me desesperei, eu falei assim, eu preciso de ajuda
” - id. 207123159-pág. 137
)
.

Outro depoimento relevante é
o
da testemunha Juliano
Sguizardi
(id. 207123159-pág. 135) que
:
“indagou a Thiago o que tinha feito na sala da tesouraria e o mesmo respondeu que a servidora
Tânia Maria Martins Do Prado,
ex
tesoureira da câmara, requereu que Thiago excluísse todos os arquivos do computador
; que Thiago apenas cumpriu o que Tânia Maria havia pedido; que
T
hiago
alegou que não tinha conhecimento que
Tânia
Maria não era mais a tesoureira; que esclarece que
Tânia
Maria deixou a função de tesoureira no dia 15/01/2021”.

Logo, a paciente
, em tese, está a
interferir na instrução criminal o que, por s
i só
,
é
motivo suficiente para decretar a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal.

Sublinhe-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
TÂNIA

MARIA MARTINS DO PRADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024